Tribunal: TJDFT
Processo: 0738567-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. Sendo da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), juntando, no caso dos autos, cálculos dos valores que entende devidos, e tendo a d. Magistrada sentenciante, motivadamente, apreciado o acervo probatório anexado à exordial, demonstrando a sua inadequação, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar os referenciais oficiais, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
5. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e dos juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual da demandante vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.